Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação cível. Alimentos em favor do ex-cônjuge.
1. A pensão fixada em consonância com o binômio necessidade/possibilidade não comporta majoração.
2. Excepcionalmente, em face da idade da alimentanda, do seu quadro de saúde, a exclusiva dedicação, por 36 anos, às tarefas do lar, tudo o que dificulta sobremaneira a inserção no mercado de trabalho, e a ausência de patrimônio suficiente para o próprio sustento, a prestação alimentícia deve perdurar por prazo indeterminado.